Tribunal: TJMT
Processo: 1024552-13.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024552-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA - CNPJ: 18.425.906/0001-13 (APELANTE), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), ANGELO JOAO MENEGUZZI - CPF: 011.088.651-86 (APELANTE), RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 048.039.651-53 (APELADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), ROSA MARIA ORTIZ DE ALMEIDA CAMARGO - CPF: 060.340.202-04 (APELADO), MURILO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 024.820.381-97 (ADVOGADO), TALIA MARIA DA SILVA - CPF: 056.100.311-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA
– ALEGAÇÃO DE ÁREA INFERIOR À DESCRITA NA ESCRITURA –
REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO COM CARACTERÍSTICA
AD CORPUS
– ADQUIRENTE QUE TEVE CONHECIMENTO PRÉVIO DA EXTENSÃO E DA DIMENSÃO DO IMÓVEL – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Estando os fatos demonstrados por documentos, desnecessária a dilação probatória.

Na venda
ad corpus
, presume-se que o comprador adquire o imóvel conhecendo-o em sua extensão e dimensão. Não pode reclamar complemento de área ou desconto. Presume-se que pagou preço global pelo que viu e conheceu.

O termo se refere à modalidade onde a referência às dimensões do imóvel é feita apenas de maneira enunciativa e, portanto, não cabe qualquer reclamação a título de complemento de área ou devolução de excesso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AZEVEDO NETO & BRAZ LTDA. e outro,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos no 1024552-13.2017.8.11.0041, movida em face de
RICARDO DE ALMEIDA CAMARGO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 151552409, a parte recorrente assevera que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal requerida expressamente nos autos.

Alega que a sentença guerreada extrapolou os limites da lide para tomar em consideração não o contrato específico da ação de rescisão, mas sim outras vendas anteriores a terceira pessoa, perfeitas e acabadas e cujas áreas já haviam sido escrituradas com georreferenciamento, as quais não fazem parte da demanda e que foram mencionadas na inicial da ação apenas para contextualização da inexistência da área objeto do contrato rescindendo, por não haver remanescente na matrícula mãe anteriormente desmembrada.

Aduz, ainda, que a sentença se fundamentou, em parte, em apontamentos de laudo pericial que foi devidamente impugnado principalmente por fazer a confusão acima sintetizada, impugnação essa jamais apreciada, já que sobreveio a decisão surpresa, em violação aos artigos 9o e 10 do CPC, pela qual foi julgada a ação também sem a produção da prova testemunhal, de requerimento por ambas as partes.

Forte nestes argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução. Sucessivamente, pugna pela procedência da ação para determinar a rescisão contratual nos moldes requeridos na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 151552413, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ab initio
, a parte recorrente assevera que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal requerida expressamente nos autos.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação, pois, nos termos do inc. I, do art. 330, do CPC, é cabível o julgamento da lide no estado em que se encontram as ações em que não há questão fática controvertida dependente de outras provas, sendo matéria eminentemente de direito.

É fundado em cognição exauriente em que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas em audiência de instrução e julgamento ou documental.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

A propósito:

“AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – LITIG NCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Tratando-se de revisão de contrato, basta a análise do pacto firmado. A simples interposição de recurso de apelação não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório e ampla defesa.”
(TJMT, RAC n. 424/2014, 5a Câm. Cível, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.05.2014).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – ART. 330, I, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – REGRA DO ART. 20, §4o, DO CPC – MAJORAÇÃO– POSSIBILIDADE. Não há como sustentar a ocorrência de equívoco por parte do julgador que sentencia antecipadamente a lide, quando entende que as provas acostadas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento. Em situações como estas, o julgamento antecipado, não cerceia o direito a ampla defesa, pois trata-se de matéria eminentemente afeta a prova já colhida, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.”
(TJMT, RAC n. 12.021/2013, 5a Câm. Cível. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.07.2013).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. CORRETAGEM. MEDIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 576845/DF, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.05.2015

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Com efeito, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, são suficientes as provas produzidas, não sendo necessária a realização de outros atos processuais, tornando-se possível e desejável o imediato julgamento do mérito, inclusive a fundamentação emanada do douto juiz acerca do julgamento, aplicando o disposto no art. 330, inc. I, do CPC, foi bastante clara a respeito.

Desta forma, torna-se desnecessária a produção da prova pretendida, notadamente a testemunhal, uma vez que a tese arguida na exordial e com os documentos acostados, são suficientes para o deslinde da lide.

Assim,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, verifica-se do contrato ajustado entre as partes, no parágrafo primeiro da cláusula segunda (§1o, Cláusula 2a) que
“para os efeitos deste contrato, o preço é estipulado e esta venda é realizada como ad corpus, nos termos do artigo 500, § 3o do Código Civil”
.

Em outras palavras, o termo se refere a modalidade onde a referência às dimensões do imóvel é feita apenas de maneira enunciativa e, portanto, não cabe qualquer reclamação a título de complemento de área ou devolução de excesso. Presume-se que o comprador adquire o imóvel conhecendo-o em sua extensão e dimensão, e que pagou o preço global pelo que viu e conheceu.

Como bem consignado na sentença, tendo em vista que a parte autora já possuía os imóveis confrontantes e que inclusive já realizou o loteamento, logicamente havia o interesse na aquisição da porção de terra, não pelo tamanho, mas pela utilidade e características. Além disso, no contrato não há, sequer, a fixação do preço por medida de extensão área de terra, o que é mais caracterizador da venda
ad corpus.

Em relação às dimensões do local, o laudo pericial foi bastante conclusivo ao asseverar que
“do mesmo modo, a área objeto do contrato, conforme as medidas informadas no documento, alcança uma superfície aproximada de 1,44 ha (um hectare e quatro mil e quatrocentos metros quadrados).

Portanto, embora os documentos informem uma superfície de 2 ha (dois hectares) para cada área, totalizando 6 ha (seis hectares), quando da reprodução dos perímetros nos exatos termos de seus caminhamentos, as três áreas totalizam uma superfície de 4,31 ha (quatro hectares e três mil e cem metros quadrados), aproximadamente, ou seja, as áreas dos imóveis conforme as características perimetrais são menores do que as áreas nominais informadas nos documentos”.

Assim, com a indicação das extensões da área fica prejudica da alegação dos autores relativas ao “local inexistente”.

No que atine ao tamanho, mais uma vez o contrato é claro ao dispor que o negócio foi estabelecido apenas em relação às características do imóvel.

Portanto, tal como bem lançado na sentença, não há como ser acolhido o pedido de rescisão do contrato, tampouco de indenização pela multa penal, pois não há inadimplemento.

Sobre o tema, segue a jurisprudência indicado no próprio édito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA E AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA - SUCESSÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - VENDA AD CORPUS - COMPROVAÇÃO - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - RESCISÃO CONTRATUAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO DO CONTRATO. – Cabe ao juiz da matéria decidir sobre a necessidade da produção de provas (art. 130, CPC), pois toda prova é dirigida a ele e incumbe ao mesmo sua direção e deferimento - Nova perícia só pode ser admitida quando o fato não estiver devidamente esclarecido (art. 437 do CPC), pois não é faculdade da parte, mas arbítrio do julgador - Em face do princípio da estabilidade subjetiva da lide, a mera cessão de crédito, quando ainda litigiosa a coisa, não gera, de per si, a substituição das partes no transcurso da lide, sendo imprescindível, pois, para que o cessionário ingresse na lide, na condição de substituto do cedente, o expresso consentimento da parte contrária – A venda do imóvel, com características e confrontações individualizadas caracteriza a venda ad corpus, mormente quando se verifica que não foi elemento essencial para a formação do preço a extensão das terras, mas sim o imóvel como um todo - Com base na Teoria do Adimplemento Substancial, a despeito de ser lícito a uma das partes, no exercício do direito potestativo, invocar a resolução contratual com base no inadimplemento obrigacional, tal prerrogativa não é absoluta, mormente em situações que o desfazimento do contrato imporá sacrifício excessivo a uma das partes, se comparado à opção de manutenção do negócio jurídico - O pagamento de cerca de 80% do preço do contrato configura adimplemento substancial, o que inviabiliza a pretendida rescisão contratual, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da função social dos contratos”
(TJ-MG - AC: 10019030018865003 Alpinópolis, Relator: Alvimar de Ávila, Data de Julgamento: 01/12/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2011).

“AÇÃO EX-EMPTO - PERMUTA - ÁREA INFERIOR À DESCRITA NA ESCRITURA - REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO - CARACTERÍSTICA AD CORPUS - IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A ÁREA ORIGINAL - RECURSO IMPROVIDO. O que dispõe o § 1o, do art. 500, do Código Civil, é a presunção de mera enunciação, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, cabendo ao comprador, em tais hipóteses, demonstrar que não efetuaria o negócio em tais circunstâncias. Restando comprovado nos autos que as partes não fixaram o preço do imóvel com base na extensão, mas considerando-o como um todo conhecido dos adquirentes, sendo meramente enunciativa a referência à área, não há que se aplicar a complementação ou indenização previstas no art. 500, do Código Civil. Verificada a ocorrência de modificações no imóvel e em suas confrontações, a ponto de impossibilitar o aferimento da área, não se pode afirmar que há diferença entre a área atual do imóvel e a área constante da escritura”
(TJMG. Apelação Cível no 2.0000.00.487876-4, 12a Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Sérvulo).

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023